Tribunal: STF
Processo: Pet 14318
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de autos encaminhados a esta Suprema Corte, por força da aplicação do novo entendimento acerca da competência por prerrogativa de foro (HC 232.627/DF e INQ 4787 - QO), oriundos da 188ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro (eDoc. 2) que, segundo a “capa do processo” no sistema PJe, consiste,  na origem, em pedido de prisão preventiva, autos de medida cautelar, portanto.
Reforça essa conclusão o que de lá também se retira:
 
“Objeto do processo: Trata-se de pedido de prisão preventiva, que tramitou na 13ª Vara Federa de Curitiba/PR, formulado pelo Ministério Público Federal contra o acusado Eduardo Cosentino da Cunha e de busca e apreensão de veículos que teriam sido adquiridos com proventos do crime. Foi decretada a prisão e, posteriormente, sobreveio decisão da 8ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu, por unanimidade, conceder em parte a ordem de habeas corpus n° 50114307420214040000 para revogar a prisão preventiva de EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, mediante imposição ao paciente da proibição de deixar o país, devendo entregar passaportes de quaisquer nacionalidades, se já não o fez, revogadas todas as demais medidas restritivas à sua liberdade. A 13ª Vara Federal de Curitiba expediu ofício à 14ª Vara da Subseção Judiciário de Natal/RN comunicando a imposição de acautelamento dos passaportes de Eduardo C. da Cunha que lá se encontram conforme informação constantes nos autos.“

Com vista, a Procuradoria-Geral da República, além de historiar o que conseguiu remontar a partir dos documentos juntados, requereu a realização de diligências, nos seguintes termos (eDoc. 42): 

“Com base na nova diretriz jurisprudencial sobre a extensão e a aplicabilidade do foro por prerrogativa de função, o Juízo da 188ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ declinou para o Supremo Tribunal Federal os autos da Ação Penal Eleitoral n. 0600146-04.2023.6.19.0016 movida contra o ex-Deputado Federal Eduardo Cosentino da Cunha, bem como seus incidentes e processos conexos. 
Desaguou na Suprema Corte, diante disso, a Petição n. 14.318, formada para abrigar os autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0600136-57.2023.6.19.0016. 
A prisão preventiva de Cunha foi decretada, inicialmente, pelo Juízo da 13ª Vara Federal, em 17.10.2016, no âmbito do Processo n. 5052211-66-2016.4.04.7000 e no interesse da Ação Penal n. 5051606-23.2016.4.04.7000. Foi posteriormente substituída por medidas de bloqueio de transferência de veículos4  e de proibição de ausentar-se do país, vinculadas também ao Processo n. 5052118-06.2016.4.04.7000. 
Como resultado de decisão proferida pela Suprema Corte no bojo da Reclamação n. 34.796, o Processo n. 5052211-66-2016.4.04.7000 e a Ação Penal n. 5051606-23.2016.4.04.7000 foram declinados para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, perante a qual foram autuados como Pedido de Prisão Preventiva n. 0600136-57.2023.6.19.0016 – de que decorre a presente Petição n. 14.318 – e Ação Penal Eleitoral n. 0600146- 04.2023.6.19.0016.
Compulsando-se os autos, não é possível aferir, com segurança, o estado processual relativo às cautelares alternativas. 
Segundo a defesa de Cunha, ainda persiste o bloqueio de transferência de veículos, incidentalmente à Ação Penal Eleitoral n. 0600146-04.2023.6.19.0016. 
De acordo com magistrado declinante, diversamente, as medidas já não existem mais no domínio da Justiça Eleitoral, a despeito da possibilidade de subsistência de constrição patrimonial para subsidiar os Processos n. 5024879-90.2017.4.04.7000 e 5027685- 35.2016.4.04.70009 , sob a alçada da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
Adicionalmente, suscitam maior precaução na condução do feito a descontinuidade das informações/indexações dos autos, ante a alternância de competências para o processamento da persecução penal e de suas várias demandas conexas e incidentes, bem como a notória gama de ações autônomas de impugnação aforadas pela defesa em múltiplos órgãos e instâncias do Poder Judiciário. 
É o caso, portanto, de elucidar o panorama subjacente ao Pedido de Prisão Preventiva n. 0600136-57.2023.6.19.0016, com vistas ao seu saneamento e/ou arquivamento, com as cautelas necessárias à salvaguarda de eventual interesse da Justiça Federal paranaense. 
A manifestação é pela remessa de ofício, com cópia do presente pronunciamento: 
a) ao Juízo da 188ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, para que certifique se vigora(m) ou não medida(s) cautelar(es) decretada(s) nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0600136-57.2023.6.19.0016, e; 
b) ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, para que informe se remanesce o bloqueio de transferência de veículos contra Cunha em sua esfera de jurisdição, especialmente quanto aos Processos n. 5024879- 90.2017.4.04.7000 e 5027685-35.2016.4.04.7000. (...)” (grifos acrescidos)

Diante deste cenário, revi o histórico de tramitação dos autos nesta Corte e verifiquei terem sido distribuídos por prevenção, em duas oportunidades, com critérios diversos: primeiro, foram atribuídos ao e. Ministro Edson Fachin, em 27.8.2025, por prevenção em face do INQ 4146; na sequência, por força da assunção da presidência desta Casa, houve substituição de relator, quando então passaram ao Ministro Luís Roberto Barroso; com sua aposentadoria, foram a mim redistribuídos (em 19.11.2025), agora, por prevenção ao ARE 1577628. 
Em paralelo, nos autos da PET 14.322, também atribuída à minha relatoria, a manifestação da PGR expressamente articula a conexão entre ela e o INQ 4146, que, por sua vez, já havia sido previamente  redistribuído ao Ministro Alexandre de Moraes, o que motivou despacho  de remessa daquela PET (14.322) à Presidência para verificação da distribuição e providências que reputar cabíveis. 
Por todo o exposto, considerando a probabilidade de esses três processos - PET 14.318, PET  14.322 e INQ 4146 - serem conexos e haver risco de decisões contraditórias, deixo, por ora, de me manifestar acerca dos pedidos da PGR, pois a competência é questão prejudicial. 
Remetam-se estes autos à Egrégia Presidência para análise da distribuição em conjunto com a PET 14.322 (cuja remessa já igualmente determinei). 

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente